Tribunal: STF
Processo: RE 797945
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA PARA MUNICÍPIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º, 29 E 31 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESVINCULAÇÃO DO PODER EXECUTIVO LOCAL DO PODER LEGISLATIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.